Tribunal: TJMT
Processo: 1051001-03.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051001-03.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVALDO POZZETTI - CPF: 070.076.551-49 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI - CPF: 061.820.461-04 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), EVALDO POZZETTI - CPF: 070.076.551-49 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI - CPF: 061.820.461-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTINUIDADE DO PLANO DE SAÚDE PELA DEPENDENTE DURANTE O BENEFÍCIO DA REMISSÃO – DANOS MATERIAIS INEXISTENTES – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INOCORRENTE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 – No caso concreto, o acórdão é claro ao dispor que está consolidada a orientação no Superior Tribunal de Justiça de que o exercício regular do direito de defesa, pela parte demandada, no processo, não tem o condão de gerar o dever de indenizar os honorários contratados pelo demandante junto ao seu advogado para sua representação judicial.

2 – Ausente o vício apontado (omissão), rejeitam-se os Embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Evaldo Pozzetti
e
Julieta Benedita Borges Pozzetti
em virtude do acórdão encartado no ID 152328150.

Os Embargantes alegam que o julgado está maculado do vício de omissão.

Sustentam que o aresto não fundamentou o motivo pelo qual não têm direito à indenização por danos materiais, consistentes no reembolso do valor dos honorários advocatícios contratuais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alegam que nada fora dito a respeito dessa pretensão autoral e que, ao contrário do que o Juiz sentenciante concluiu, sofreram danos de ordem material, razão pela qual pugnaram pela complementação do julgamento, com o consequente acolhimento do pedido indenizatório.

Contrarrazões da UNIMED apresentadas no ID 156062683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Sem embargo às ilações dos Embargantes
Evaldo Pozzetti
e
Julieta Benedita Borges Pozzetti
, os Aclaratórios não merecem prosperar, à luz do artigo 1.022 do CPC.

Aliás, a partir do que foi relatado, o escopo se circunscreve à
reanálise da matéria
, em especial no ponto que trata sobre a pretendida indenização por danos materiais.

Relembro que há restrição legal para a interposição dos Aclaratórios, circunstância que traz como característica precípua a fundamentação vinculada
.
Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.

Em linhas mais claras, os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados no julgamento do recurso anterior e rechaçados pelo Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos.

Fiz constar no voto objurgado que a Sra.
Clea de Campos Borges
aderiu ao Contrato Coletivo Empresarial de Plano de Saúde firmado entre Embargada
Unimed Cuiabá
e o
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
, e incluiu os Embargantes como seus dependentes a partir de 29/09/2008.

Considerando que a titular faleceu em 16/08/2020, pela Operadora
não
foi assegurado aos dependentes a permanência no plano de saúde com as mesmas garantias, direitos e obrigações, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados do óbito da titular. Em verdade, a Operadora apresentou proposta de adesão a novo plano de saúde, no valor mensal unitário de R$ 2.591,73 (Dois mil quinhentos e novena e um reais e setenta e três centavos), que foi recusado pelos Embargantes.

Relatei que, apesar de o pedido de tutela de urgência ter sido deferido com a ordem de restabelecimento do plano, e a emissão dos boletos de pagamento das mensalidades no valor do plano coletivo, a Embargada não emitiu os boletos corretos em dezembro/2020 e janeiro/2021. Cobrou dos Embargantes o valor de R$ 6.967,60 (seis mil novecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos) em 20/12/2020, e R$ 7.624,99 (sete mil seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), em 20/01/2021. O valor da mensalidade fora normalizado apenas em fevereiro/2021.

Ao prolatar a sentença de parcial procedência dos pedidos, o Juiz da causa manteve os efeitos do Contrato de Prestação de Serviços no lapso de 16/08/2020, data do óbito da titular
Clea de Campos Borges
, até 16/08/2022, mediante o pagamento das mensalidades por meio de boleto bancário. No mais, condenou a Embargada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a contar do arbitramento e acrescido de juros de 1% desde a citação.

No recurso adesivo, os Embargantes insurgiram-se contra a improcedência do pedido indenizatório por danos materiais, pediram a majoração dos danos morais e dos honorários de sucumbência.

Ao resolver tais pontos devolutivos, dediquei um tópico exclusivo para analisar e confirmar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Fiz constar que o entendimento que tem prevalecido na atual jurisprudência é no sentido de que os honorários contratuais – que são aqueles contratados entre cliente e advogado – para a atuação judicial não integram as perdas e danos.

Essa orientação já está consolidada no Superior Tribunal de Justiça, sendo pacífico que o exercício regular do direito de defesa, pela parte demandada, no processo, não tem o condão de gerar o dever de indenizar os honorários contratados pelo demandante junto ao seu advogado para sua representação judicial.

O julgado abaixo não deixa margem para dúvida:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. (TJPR - 8a C. Cível - 0007381-11.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR CLAYTON DE ALBUQUERQUE MARANHAO - J. 09.05.2022)
(
TJ-PR - APL: 00073811120188160001 Curitiba 0007381-11.2018.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Clayton de Albuquerque Maranhão, Data de Julgamento: 09/05/2022, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2022
).

Com base nesses argumentos, fundamentei que não prosperava mencionado pleito indenizatório por danos materiais.

Dito isso, não há o que ser complementado, em especial porque o julgado não é contraditório, e está coeso, já que a sua conclusão decorre logicamente o que foi fundamentado.

Feitas essas considerações,
REJEITO
os Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023